Tribunal: STF
Processo: ARE 1464975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a agravo em recurso extraordinário, por entender, em síntese, que: a) incidiu a preclusão consumativa acerca da alegada aplicabilidade da Emenda Constitucional n. 117, de 5 de abril de 2022; b) os demais fundamentos que embasaram a decisão agravada não foram infirmados na petição do agravo, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283, 284 e 287/STF. 



    O partido embargante alega que “considerando que a decisão acima transcrita se refere apenas ao agravo em que se discute cabimento de segundo recurso extraordinário e a aplicação da EC nº 117, há omissão judicial (vício que deve ser sanado pelo conhecimento e acolhimento deste recurso integrativo na forma do art. 275 do CE c.c. o art. 1.022, I, II e III, parágrafo único do CPC.2015) pela ausência de exame fundamentado do agravo em recurso extraordinário que consta do ID 158158766 (numeração do processo conforme TSE)”. 



    Obtempera que “devem ser sanadas as omissões para que sejam acrescidas à decisão judicial fundamentação sobre as razões apresentadas no primeiro agravo em recurso extraordinário contido nos autos (como já dito, ID 158158766; identificação do TSE)”. 



    Afirma que as decisões do TSE que entenderam não ser possível a aplicação da EC nº 117 indicaram a tese de que seria “incabível, portanto, a aplicação do disposto na EC 117/2022 por esta CORTE ELEITORAL depois que é inaugurada a instância extraordinária” (conferir decisão ID 158947562).



    Sustenta que a alteração do fundamento para a não aplicação da EC n. 117 no caso presente consiste em reformatio in pejus, o que deve ser considerado pelo julgador e, ainda que assim não fosse, há questão de ordem pública a ser apreciada, relativa à incidência da mencionada emenda constitucional ao caso dos autos. 



    Em arremate, assim postula:



    Caso haja julgamento dos dois agravos pela decisão embargada, requer-se que sejam sanadas as omissões e apreciadas as questões de ordem pública olvidadas para se trazer fundamentação para as razões contidas no Agravo contido no ID 158158766 (que se refere ao recurso extraordinário sobre violação ao art. 5º, II, XXXVI, LIV, LXXVIII, art. 17, caput, § 1º e art. 37, caput da CF/88) e também apreciar as omissões e falhas sobre a aplicação da EC 117 apresentadas acima (questões como a reformatio in pejus e a inexistência de previsão normativa sobre preclusão na aplicação da EC 117, que somente pode deixar de ser aplicada aos processos já transitados em julgados). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Não há omissão a ser sanada na via dos aclaratórios. 



    O embargante pretende sejam examinados os dois agravos manejados contra os dois recursos extraordinários interpostos na origem. Sucede que, ao interpor o primeiro apelo nobre (E-doc. N. 1151), protocolizado em 14.09.2022, não foi ventilada a tese da aplicabilidade da EC n. 117/2022 ao caso dos autos, consoante declinado na decisão ora embargada, in verbis: 



    Todavia, no caso em tela, o primeiro recurso extraordinário foi interposto em 14 de setembro de 2022 (E-Doc 1151), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 117, de 5 de abril de 2022, de modo que o tema poderia ter sido alegado naquela petição recursal, ocorrendo, na espécie, a preclusão consumativa. Os demais fundamentos que embasaram a decisão agravada não foram infirmados na petição do agravo, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283, 284 e 287/STF.



    O tema foi ventilado apenas em “petição incidental”, conforme afirmado nas razões do segundo recurso extraordinário interposto em 05.10.2023 (E-doc. N. 1183), o qual fora inadmitido pelo Presidente do TSE, nos seguintes termos:



    Conforme se depreende dos autos, este Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da negativa de provimento do Agravo Regimental, mantendo, portanto, a decisão de inadmissibilidade do primeiro Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a e V do CPC. 



    Verifica–se, assim, que o Recurso se revela manifestamente inadmissível, tendo em vista a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (AgR–HC 202.215, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021). No mesmo sentido: ED–AgR–Rcl. 25.107, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do segundo Recurso Extraordinário.



    Consoante assentado na decisão embargada, insuperável a preclusão, bem como a incidência dos óbices das Súmulas n. 283, 284 e 287/STF.



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



A tese de reformatio in pejus constitui inovação recursal incompatível com a via dos embargos e com as suas hipóteses de cabimento. 



Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



 Publique-se.



     



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente